Tribunal: TJDFT
Processo: 0023592-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

EVENTO DANOSO. SUMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

2. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.

3. No caso em tela, do arcabouço probatório é possível concluir pela existência de erro médico em cirurgia de histerectomia, concluindo a perícia pela existência de objeto estranho na cavidade abdominal da autora, configurando, pois, clara falha na prestação do serviço.

4. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e a extensão do dano.

4.1. Na situação que se descortina, o valor fixado apresenta-se razoável.

5. Nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.